Tribunal: TJES
Processo: 5014968-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014968-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: T. S. I.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
PLANO DE SAÚDE –
VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA –

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
MENOR PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

–
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO
–

FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
Não ocorre, na espécie, violação à ampla defesa e ao contraditório, ou mesmo prolação de decisão surpresa, pois ao ofertar contestação, a agravante se manifestou expressamente sobre a petição que posteriormente deu ensejo à prolação da decisão ora agravada. Preliminar de nulidade afastada.

2.
O d. Juízo de origem, em nova análise do pleito liminar determinou tão somente o fornecimento do tratamento, sob pena de multa, nos termos do laudo médico apresentado pelo menor, não havendo um comando para prestação do tratamento necessariamente fora da rede credenciada.

3.
Apesar do esforço argumentativo do agravante de que não existe perigo da demora em favor do agravado, a alegação não prospera, sobretudo porque os tratamentos que vêm sendo prestados ao menor aparentam ser de suma importância para a sua evolução, de forma que a sua suspensão abrupta pode ter consequências de difícil reparação.

4.
Conforme se extrai do art. 537 do CPC: “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Além disso, pode o juiz modificar o valor ou a periodicidade caso constate que se tornou insuficiente ou excessiva (art. 537, § 1º, I, CPC). Na espécie, a multa diária para o caso de descumprimento, se mostra proporcional e razoável, não havendo motivo para a sua redução.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA M
É
DICA LTDA.
, contra a decisão de id. 33722767, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu o pleito formulado pelo menor impúbere
T. I. S.
, portador do transtorno do espectro autista – TEA, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 5022449-54.2023.8.08.0035
, determinando que a ora agravante, sob pena de multa diária, autorize, custeie e forneça, no prazo de 02 (dois) dias úteis, todos os tratamentos e terapias, nos exatos termos do laudo médico de id. 31095929, enquanto perdurar tal necessidade, ressaltando-se que a prestação do serviço ou tratamento fora da rede credenciada deverá ser limitada os valores de tabela da rede credenciada.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão é nula, pois: (i) violou a ampla defesa e o contraditório; (ii) indiretamente acolheu um aditamento à petição inicial, após a citação, sem que houvesse a sua concordância enquanto componente do polo passivo; (iii) o tratamento foi disponibilizado na rede credenciada, em clínica capacitada, não havendo razão para forçar a prestação do serviço fora de tal rede em clínica escolhida pelo agravado; (iv) o tratamento em questão é eletivo, não se enquadrando como urgente ou emergente; (v) há perigo da demora inverso; (vi) a multa foi fixada em patamar desproporcional.

Por tudo isso, pediu pela atribuição de efeito suspensivo e a este recurso e, ao final pela reforma da decisão de origem (id. 6897510).

Conforme id. 6920423 proferi decisão indeferindo efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões em id. 7283536 pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 8422451).

O presente feito comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014968-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: T. I. S., representado por H. I.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA M
É
DICA LTDA.
, contra a decisão de id. 33722767, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu o pleito formulado pelo menor impúbere
T. I. S.
, portador do transtorno do espectro autista – TEA, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 5022449-54.2023.8.08.0035
, determinando que a ora agravante, sob pena de multa diária, autorize, custeie e forneça, no prazo de 02 (dois) dias úteis, todos os tratamentos e terapias, nos exatos termos do laudo médico de id. 31095929, enquanto perdurar tal necessidade, ressaltando-se que a prestação do serviço ou tratamento fora da rede credenciada deverá ser limitada os valores de tabela da rede credenciada.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão é nula, pois: (i) violou a ampla defesa e o contraditório; (ii) indiretamente acolheu um aditamento à petição inicial, após a citação, sem que houvesse a sua concordância enquanto componente do polo passivo; (iii) o tratamento foi disponibilizado na rede credenciada, em clínica capacitada, não havendo razão para forçar a prestação do serviço fora de tal rede em clínica escolhida pelo agravado; (iv) o tratamento em questão é eletivo, não se enquadrando como urgente ou emergente; (v) há perigo da demora inverso; (vi) a multa foi fixada em patamar desproporcional.

Por tudo isso, pediu pela atribuição de efeito suspensivo e a este recurso e, ao final pela reforma da decisão de origem (id. 6897510).

Conforme id. 6920423 proferi decisão indeferindo efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões em id. 7283536 pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 8422451).

Após analisar detidamente os autos, conforme já adianto na decisão em que indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida. Explico.

O menor agravado ajuizou a demanda de origem em desfavor da ora agravante
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e da
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS,
formulando o seguinte pedido liminar:

“
Deferimento da tutela provisória inibitória positiva de obrigação de fazer (CPC, art. 497 c/c art. 537), no sentido de que as requeridas de imediato, custeiem autorizem, ou encaminhem o requerente para o profissional competente qualificado a providenciar o exato diagnostico da síndrome que o acomete; em caso de confirmação do Transtorno do Espectro Autista, (TEA), que seja dispensado o requerente do pagamento pela copartipaçao até o término do tratamento, bem como seja determinado que as requeridas providenciem qualquer outro tratamento que necessite o autor o que fica desde logo requerido; em caso de não confirmação que seja compelido a quitar somente os valores e percentuais que estejam enquadrados dentro dos ditames Legais citados sem abusividade;
”

Entendeu o douto Juízo de origem que não havia razão nos pedidos de dispensa do pagamento da coparticipação e da determinação genérica do fornecimento de “qualquer tratamento”, de modo que o pleito liminar foi deferido apenas parcialmente, no seguinte sentido:

“
Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de tutela provisória de urgência formulados na inicial, de modo que determino, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que as requeridas indiquem/encaminhem o autor a um profissional competente para avaliação do quadro de saúde do demandante, nos termos do encaminhamento de ID nº 29169517, p. 05, datado em 27/06/2023, devendo as mesmas custearem/autorizarem a consulta nos limites previstos no contrato
” (id. 29331468)

A liminar foi cumprida e o menor agravado se consultou com um especialista, que o diagnosticou com o transtorno do espectro autista – TEA, e solicitou atendimento multidisciplinar, com fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicologia, pelo método ABA, uma vez por semana (id. 31095929).

Em seguida, o menor agravado juntou petição informando um descaso com o seu tratamento, por parte da Clínica Semear, credenciada do plano de saúde ora agravante. Para tanto, juntou algumas capturas de tela de aparelho celular que retratam alguma dificuldade no agendamento das sessões. Em razão disso, o menor agravado pleiteou pelo fornecimento do tratamento por outra clínica, dessa vez uma não credenciada, denominada Clínica Integrare Desenvolvimento (id. 33341556).

Após, o plano de saúde ofertou contestação, acompanhada de documentos (id. 33498546).

Por fim, o douto Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, no seguinte sentido:

“
1. Tendo em vista a petição de ID nº 33341559 e os documentos que a acompanham, bem como o laudo de ID nº 31095929 (que comprova que o autor foi diagnosticado com TEA e que, em razão disso, necessita de Atendimento Multidisciplinar), DETERMINO que a requerida SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A. autorize/custeie/forneça, no prazo de 02 (dois) dias úteis, todos os tratamentos/terapias nos exatos termos do laudo médico anexado no evento de ID nº 31095929, enquanto perdurar tal necessidade, ressaltando-se que a prestação do serviço/tratamento fora da rede credenciada deverá ser limitada os valores de tabela da Rede Credenciada. 2. Em caso de descumprimento, desde já arbitro multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) [...].
” (id. 33722767)

Pois bem.

Inicialmente, não vislumbro violação à ampla defesa e ao contraditório, ou mesmo prolação de decisão surpresa, pois ao ofertar contestação, a agravante se manifestou expressamente sobre a petição que posteriormente deu ensejo à prolação da decisão ora agravada. Notemos:

“
O que se verifica, na verdade, e até mesmo diante das alegações contidas na manifestação de ID nº 33341556, é uma clara tentativa de que o tratamento seja direcionado a clínica que NÃO compõe a rede credenciada da Requerida, e por isso passa ao largo de ser abrangida pela cobertura contratual firmada entre as partes”(id. 33498546)

Superado esse ponto, vejo que a decisão ora agravada não determinou que o tratamento seja prestado fora da rede credenciada, muito menos na clínica indicada pelo menor agravado. Em verdade, prestou-se apenas a deferir o pleito liminar que antes havia indeferido, passando a ordenar ao plano de saúde que preste o tratamento agora especificado pelo médico neurologista. Explico.

Quando da inicial, a parte pleiteou genericamente que “
seja determinado que as requeridas providenciem qualquer outro tratamento que necessite o autor o que fica desde logo requerido
”. Ao prolatar a primeira decisão, o douto Juízo de origem entendeu por indeferir o pleito liminar, no seguinte sentido:

“
Ato contínuo, em caso de confirmação do Transtorno do Espectro Autista, (TEA), requereu o autor seja determinado que as requeridas providenciem/custeiem/autorizem, de forma imediata, o tratamento solicitado pela médica(o) em ambiente condizente e propício com a condição especial do menor assim que for devidamente diagnosticada sua síndrome, bem como qualquer outro tratamento que o menor necessite. Não obstante, considerando que se trata de imposição de obrigações genéricas, de cunho prospectivo, INDEFIRO os pedidos acima citados, os quais, a meu ver,
somente poderão ser deferidos acaso preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, bem como após laudo médico indicando, de forma detalhada
, os tratamentos que o autor necessita e após eventual negativa das requeridas quanto ao custeio/autorização dos mesmos
” (id. 29331468)

Após a juntada do laudo médico fornecido pelo médico neurologista, e pela informação prestada pelo menor agravado no sentido de que estaria encontrando impasses para realizar seu tratamento, o douto Juízo de origem revisitou o pleito liminar, agora deferindo-o. Vejamos mais uma vez a redação da decisão ora impugnada:

“
1. Tendo em vista a petição de ID nº 33341559 e os documentos que a acompanham, bem como o laudo de ID nº 31095929 (que comprova que o autor foi diagnosticado com TEA e que, em razão disso, necessita de Atendimento Multidisciplinar), DETERMINO que a requerida SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A. autorize/custeie/forneça, no prazo de 02 (dois) dias úteis, todos os tratamentos/terapias nos exatos termos do laudo médico anexado no evento de ID nº 31095929, enquanto perdurar tal necessidade, ressaltando-se que a prestação do serviço/tratamento fora da rede credenciada deverá ser limitada os valores de tabela da Rede Credenciada. 2. Em caso de descumprimento, desde já arbitro multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) [...].
” (id. 33722767)

Assim, não há como extrair da decisão um comando para prestação do tratamento necessariamente fora da rede credenciada. Foi determinada tão somente o fornecimento do tratamento, sob pena de multa. A parte da decisão segundo a qual “
a prestação do serviço/tratamento fora da rede credenciada deverá ser limitada os valores de tabela da Rede Credenciada
” só se aplicará o serviço seja prestado dessa maneira.

Ademais, apesar do esforço argumentativo do agravante de que não existe perigo da demora em favor do agravado, a alegação não prospera, sobretudo porque os tratamentos que vêm sendo prestados ao menor aparentam ser de suma importância para a sua evolução, de forma que a sua suspensão abrupta pode ter consequências de difícil reparação.

Para além disso, conforme se extrai do art. 537 do CPC: “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Além disso, pode o juiz modificar o valor ou a periodicidade caso constate que se tornou insuficiente ou excessiva (art. 537, § 1º, I, CPC).

Na espécie, a multa diária para o caso de descumprimento, fixada em “
R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
”, se mostra proporcional e razoável, não havendo motivo para a sua redução.

Por essas razões,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.